Tribunal: STF
Processo: ARE 1449609
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. PISO SALARIAL: TEMA 1.132 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PRETENSÃO DE IMPLMENTAÇAO DO PISO SALARIAL DESDE A VIGÊNCIA DA EC N. 120/2022 - INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO - Acolhimento do pedido Mandado de segurança é o instrumento apto à pretensão da impetrante, contra ato do Prefeito Municipal que indeferiu o pedido de aplicação ao cargo da autora do quanto estabelecido na EC 120/22 - Norma autoaplicável - Matéria de competência da União - Artigo 198, § 5º da Constituição Federal - Não se confunde a declaração de que deve ser implementado o piso salarial desde a vigência da EC 120/22 com efeito patrimonial no mandado de segurança - Sentença mantida - Recurso desprovido” (e-doc. 8). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 11). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).



    4. O agravante argumenta que “a Emenda Constitucional 120/2022, é manifestamente inconstitucional pelo vício de iniciativa, pois, nos termos do art. 61, § 1º, II, ‘a’ e ‘c’, da CF, qualquer lei que importe aumento de remuneração de servidores públicos municipais é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo” (fl. 10, e-doc. 17).



    Sustenta que, “sendo a recorrida servidora pública municipal, de acordo com o disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, a remuneração somente poderá ser fixada ou alterada por legislação específica, observada a iniciativa privativa” (fl. 19, e-doc. 17).



    Aponta que, “ao vincular o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias a 2 (dois) salários mínimos, a supracitada EC 120/22, afronta ao art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal a adoção do salário mínimo como base de cálculo para a fixação de piso salarial” (fl. 26, e-doc. 17).



    Afirma que “faz-se necessária a reforma do Acórdão, para reconhecer a impossibilidade de o Poder Judiciário determinar a base de cálculo para vantagens remuneratórias de servidores, ou seja, o vencimento” (fl. 28, e-doc. 17).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 37 e as als. a e c do inc. II do § 4º do art. 61 da Constituição da República. 



    Pede a reforma do acórdão recorrido para “a) Declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n. 120/2022, pelo vício formal de iniciativa, pela violação do princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência político administrativa do Poder Executivo, julgando-se improcedente a ação mandamental; b) Declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n. 120/2022, pela falta de identificação das fontes de custeio para gratificações e vantagens dos servidores - descumprindo regra orgânica do artigo 113 do ADCT e do artigo 169, §1º, da Carta da República, julgando-se improcedente a ação mandamental; c) Reconhecer o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público” (fl. 27, e-doc. 13).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “O caso em comento trata de Mandado de Segurança, no qual a impetrante, Agente Comunitária de Saúde, busca anulação de ato administrativo emanado do Prefeito Municipal de Rinópolis/SP, uma vez que ele deixou de aplicar a Emenda Constitucional n. 120, de 5 de maio de 2022, que fixou o salário base dos agentes comunitários de saúde em dois salários-mínimos. Destaca que desde o ano de 2019, a autoridade coatora deixou de pagar o piso salarial da categoria, fixado na Lei n. 13.708/18, mesmo com os repasses advindos da União.



    A ação mandamental é o instrumento jurídico apto a proteger direito líquido e certo que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública no exercício de atribuições do Poder Público. 



    Este é exatamente o caso aqui tratado, em que se pretende desconstituir ato emanado pelo prefeito do Município, qual seja, o indeferimento do pedido de ajuste de valores a serem pagos à servidora conforme a sistemática constitucional vigente a partir da EC 120/2022. (...)



    Pois bem. O § 5°, do artigo 198 da Constituição Federal, estabelece expressamente caber à lei federal dispor sobre o piso salarial da categoria, de forma que tal matéria não é de competência do Município: (...)



    Portanto, compete ao Município legislar, estabelecer a política salarial de seus servidores, observados os limites constitucionais. 



    Assim, a Emenda Constitucional n. 120/2022, que incluiu o § 9° ao artigo 198, dispôs: ‘Art. 198. (...) § 9º - O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal’.



    Ademais, a supracitada EC 120/22 consignou ainda que os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no orçamento geral da União com dotação própria e exclusiva.



    Para tanto o Ministério da Saúde publicou a Portaria 1.917/2022 em que consta: ‘Art. 1º - Fica estabelecido que o vencimento dos agentes de combate às endemias, passa a ser de R$ 2.424,00 (dois mil e quatrocentos e vinte e quatro reais), equivalente à 2 (dois) salários mínimos, utilizando-se o indicador dado por meio da Lei n. 14.358, de 1º de junho de 2022, que dispõe sobre o valor do salário-mínimo a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2022. § 1º O valor do vencimento estabelecido no caput terá vigência a partir da data estabelecida pela Emenda Constitucional n. 120, de 05 de maio de 2022, cujo recurso será repassado pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal’.



    Como bem afirmado pela r. sentença ora recorrida: ‘No caso dos Agentes Comunitários de saúde, os valores são repassados aos Municípios na forma de Assistência Financeira Complementar da União aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Incentivo Financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos ACS no Município’. 



    Por fim, cumpre salientar que, de fato, a súmula 269 do C. Supremo Tribunal Federal dispõe que: ‘o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança’; de forma que o mandado de segurança não é meio adequado para pleitear efeitos patrimoniais retroativos, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.



    Ocorre que, a r. sentença não condenou o Município ao pagamento de valores retroativos, mas declarou ser direito da impetrante a implementação do piso salarial previsto na Emenda Constitucional 120/2022 a partir de sua vigência. Correto, pois, o deslinde dado à controvérsia pela sentença, sendo assim de rigor a rejeição do reclamo recursal” (fls. 5-9, e-doc. 8).



    Na espécie vertente, o presente caso versa sobre a aplicação de piso salarial nacional fixado pela União aos servidores públicos municipais. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de ser indevida a vinculação de vencimentos de servidores públicos estaduais ou municipais a piso salarial profissional editado pela União. 



    Entretanto, a Constituição Federal prevê duas hipóteses de piso salarial estipulável por lei nacional aplicável a servidores públicos de todos os entes federados. Vejamos: 



    “Art. 198, § 8º Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no orçamento geral da União com dotação própria e exclusiva.



    § 9º O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal”.



    Como se pode observar, os agentes comunitários de saúde foram abrangidos por essas normas constitucionais.



    6. Em 25.3.2021, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.279.765-RG, Tema 1.132, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia. Tem-se na ementa deste julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI 11.350/2006, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 12.994/2014. ARTIGO 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 63/2010). ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA E AO PACTO FEDERATIVO. APLICABILIDADE DA LEI 11.350/2006 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INDEPENDENTEMENTE DO REGIME JURÍDICO A QUE SE SUBMETAM. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 6.4.2021).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora